Tribunal: TJES
Processo: 5000290-69.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000290-69.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDINALVA CECILIO DOS SANTOS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000290-69.2022.8.08.0030
ORIGEM:
1º Juizado Especial Cível de Linhares
/
ES
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDA:
EDINALVA CECILIO DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de cartão de crédito na modalidade consignado com a devida outorga da contratante. Expõe que nunca contratou o referido objeto, sendo descontado um valor mensal de seu benefício previdenciário. Alega ainda nunca ter feito uso do referido cartão.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da ação, bem como condenou a ré a pagar à parte autora a quantia descontada a título de danos materiais, que perfaz o valor de R$ 265,14 (duzentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), além da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.

(3).
A parte ré, em seu recurso, sustenta a existência de relação contratual, apontando que a parte autora estava ciente do cartão de crédito consignado e como seriam feitos os descontos, bom como teria realizado compras/saques no referido cartão. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar a improcedência dos pedidos autorais.

(4).
Da preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Todavia, não parece ser esta a hipótese dos autos, pois não se discute a autenticidade de assinaturas, até porque, ao se analisar o instrumento contratual objeto dos autos, nota-se que a assinatura ali constante é eletrônica e, mais do que isso, existem outros elementos probatórios nos autos que, por si sós, são suficientes para a confirmação ou não de teses e antíteses apresentadas. Preliminar rejeitada.

(5).
Da preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento. Aduz a ré não ter sido intimada para juntar novamente os áudios (
rectius
: links) mencionados na contestação, o que, na sua ótica, teria prejudicado a sua defesa. Em verdade, pelo que se nota, o Juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais apresentadas nos autos, na medida em que restou demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes. No detalhe, os links constantes na peça de defesa simplesmente não cumprem sua finalidade, pois deixam de remeter o leitor para a mídia sinalizada. É preciso dizer, a respeito do ponto, que a prova em comento [mídias com áudios sobre a relação entre as partes] não se enquadra na categoria processual de novo documento (CPC, art. 435), o que, em tese, justificaria a inclusão posterior. Sendo assim, incumbe exclusivamente à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, nos termos do art. 437, do CPC, de modo que eventual falha é de sua inteira responsabilidade. Rejeitada, nestes termos, a preliminar de cerceamento de defesa.

(6).
Em relação ao mérito recursal, a lide versa sobre contratação de
cartão de crédito consignado
. Há diferença substancial em relação ao empréstimo consignado, na medida em que nesta modalidade de contratação, obtida a outorga do crédito pelo aderente, deverá este autorizar, para fins de pagamento à instituição financeira contratada, os descontos de parcelas fixas mensais, em regra, por meio do desconto em folha de pagamento ou do benefício previdenciário, até que se salde a dívida. Por sua vez, no referido
cartão de crédito consignado
, objeto dos autos, não se tem número fixo de parcelas, de maneira que o aderente possui faturas mensais a pagar exatamente a partir da utilização do referido cartão, podendo ainda, se for o caso, valer-se da liberação do valor de margem consignável [o limite a ser liberado, via de regra, varia entre 25 a 27 vezes a referida margem].

(7).
Na esteira das premissas apontadas, a autora narra ter recebido em sua residência o cartão de crédito da ré, mas não o utilizou, até porque afirma não ter realizado a referida contratação. Por sua vez, a parte ré apresentou nos autos instrumento contratual com assinatura eletrônica, assim como faturas do cartão consignado, em que se observa a movimentação do crédito, com aquisição de produtos. No particular, ao apreciar o conjunto probatório, constata-se o acerto do ato sentencial objurgado,
in verbis
: “
A ré apresentou faturas onde nos dias 16 e 17/09/2021 houve movimentação de crédito (ID 12626469, p. 02) com valores consideravelmente altos, entretanto, na fatura com vencimento em 10/12/2021 todos esses valores foram estornados, bem como, Encargos de Refinanciamento, IOF Rotativo, Pagamento Débito em Folha e Reversão Tarifa Emissão Cartão. Sendo assim, não havendo nenhuma transação de crédito que demonstre que a autora utilizou o crédito, a parte ré não logrou êxito em comprovar que a autora fez o uso do cartão. [...] Insta salientar que, conforme observa-se no ID 12626468, além das movimentações de estorno já ultrapassadas, as demais movimentações da conta foram administrativas, sendo elas referente a taxas e encargos. Além disso, apesar da parte autora não ter apresentado comprovantes de que houve o desconto em folha de pagamento do valor aduzido, conforme o documento apresentado pela ré (ID 12626469) pode-se constatar os descontos realizados na folha de pagamento. Portanto, tenho que os pedidos iniciais merecem parcialmente prosperar.
” Tem-se, por tais motivos, que a ré, ora recorrente, falha no seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplicabilidade da Súmula 479 do STJ [“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”].

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 7.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.